Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Na espécie, as partes celebraram Contrato para liberação de Empréstimo e Cartão de Crédito Consignado, cuja taxa de juros prevista na fatura incidiria somente sobre o saldo devedor em aberto, ou seja, sobre a parte da fatura não paga. 3.1 As dívidas contraídas no cartão de crédito consignado não resultam em uma obrigação de pagamento por meio de parcelas mensais e fixas. Ao contrário, o consumidor apenas posterga a obrigação para o dia do vencimento da fatura e, se não a adimplir por inteiro, ficará sujeito à incidência dos juros contratuais.
4. Recurso conhecido e não provido.